Tribunal: TJBA
Processo: 8065700-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065700-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ROGERIO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIAS MORAES ROSAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. INSUMOS E TRATAMENTOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o restabelecimento dos serviços de home care à autora, incluindo profissionais de saúde, medicamentos, equipamentos e insumos necessários, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa do plano de saúde em custear a internação domiciliar (home care) e os respectivos insumos prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme art. 300 do CPC.

4. Demonstrada por laudos médicos a grave condição clínica da paciente, que necessita de cuidados contínuos, justifica-se a internação domiciliar com suporte profissional integral.

5. É abusiva a negativa de cobertura do home care prescrito como substitutivo da internação hospitalar, sob pena de violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao direito à saúde, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. Mesmo que a cobertura de home care não seja obrigatória, a sua oferta contratual voluntária obriga a operadora, devendo ser prestada em conformidade com o plano prescrito pelo médico assistente, vedada a limitação contratual.

7. O fornecimento de insumos médicos, medicamentos e fraldas integra o tratamento domiciliar, devendo ser custeado pelo plano de saúde, pois constitui desdobramento natural da internação domiciliar.

8. O Superior Tribunal de Justiça define que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é, em regra, taxativo, conferindo segurança jurídica aos contratos de planos de saúde.

9. A obrigatoriedade de cobertura de tratamento fora do rol pode ocorrer excepcionalmente, desde que atendidos requisitos específicos: ausência de substituto terapêutico ou esgotamento das opções do rol; inexistência de negativa expressa de incorporação do procedimento pela ANS; comprovação de eficácia baseada em evidências; recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais ou internacionais; e realização de diálogo interinstitucional, se possível, sem deslocamento de competência para a Justiça Federal.

10. O entendimento firmado não tem caráter vinculante para os demais tribunais, destacando-se ainda a superveniência da Lei 14.454/2022, que autorizou a cobertura de exames e tratamentos não constantes do rol da ANS, vigente desde sua publicação em 22/09/2022.

8. Não se admite incursão aprofundada no mérito da ação principal em sede de análise da tutela de urgência, para evitar supressão de instância e prejulgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A probabilidade do direito e o perigo de dano autorizam a concessão da tutela de urgência para garantir internação domiciliar (home care) em substituição à hospitalar, conforme prescrição médica.

2. É abusiva a negativa de custeio de home care e insumos prescritos, quando oferecido contratualmente ou como substituição de internação hospitalar.

3. A cobertura de tratamento fora do rol pode ser obrigatória, excepcionalmente, se atendidos requisitos específicos quanto à inexistência de alternativas eficazes, eficácia comprovada do tratamento, inexistência de negativa da ANS e recomendação de órgãos técnicos especializados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e inciso XXXV; CDC, arts. 6º, I e III, 14, 47; CPC/2015, art. 300, §§1º e 3º; Lei 9.656/1998; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1378707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1001663/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.12.2017; STJ, REsp 2017759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.02.2023; TJ-CE, AI 06220571820238060000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 31.05.2023; TJ-DF, AI 07233613320238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 17.08.2023; TJ-PE, AI 0001674-67.2019.8.17.9000, Rel. Des. Roberto da Silva Maia, j. 13.08.2020; TJ-SP, AC 1002536-41.2018.8.26.0323, Rel. Desª. Angela Lopes, j. 09.04.2020; TJ-MG, AI 10000220819973002, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 28.07.2022; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8065700-29.2024.8.05.0000
,
figurando como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
e como Agravado
ROGERIO SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA